Tribunal: TJDFT
Processo: 0701536-90.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FATURAS DE ENERGIA. CORTE. INADIMPLÊNCIA ATUAL. VALORES PRETÉRITOS. INVIABILIDADE. CONSUMO MENSAL. COBRANÇA CONCOMITANTE. INVIABILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apenas a inadimplência atual (últimos 90 dias) justifica o corte do fornecimento de energia (Resolução no 1.000/2021 da Aneel, art. 357).
2. É inviável a suspensão do fornecimento de energia em razão do inadimplemento de fatura que contenha valores referentes a acordo de débito pretérito e de valores do consumo atual, sob pena de retirar a validade da disposição normativa sobre o tema (Resolução no 1.000/2021 da Aneel, art. 357). Precedentes.
3. Os débitos antigos, relacionados a acordo firmado com o consumidor, não devem integrar a fatura do consumo mensal, pois, em caso de inadimplemento, seria possível o corte do fornecimento, não especificamente pelo débito atual, mas também, de forma transversa, pelos débitos antigos, o que é vedado. Precedentes.
4. Não há sucumbência mínima da ré que foi derrotada na integralidade dos pedidos iniciais (CPC, art. 86, parágrafo único).
5. Recurso conhecido e não provido.